Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701480-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: F F BIANCHI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., ante a decisão interlocutória proferida pela 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0726106-51.2021.8.07.0001, determinou a intimação da Executada a satisfazer a obrigação de fazer à qual foi condenada por sentença transitada em julgado, solucionando, no prazo máximo de 15 dias, as falhas descritas na petição inicial em relação aos serviços de telefonia prestados pela Ré quanto às linhas telefônicas de números (61) 97403 1385, (61) 97403 8401 e (61) 97401 3381, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do CPC. Na petição de ID 50747441, a parte Agravante requer a desistência do agravo de instrumento, pois já obteve do juízo de primeiro grau a revogação da multa comunitária, que é o objeto do recurso (ID 49493022). É relatório. DECIDO. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023 12:02:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador